Tribunal: STF
Processo: ARE 1045074
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEI MUNICIPAL. REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOATENDIMENTO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, 22, 30 E 48 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.